Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600087-23.2020.6.16.0107
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: TRABALHO E HONESTIDADE PARA SEGUIR EM FRENTE 19-PODE /
Órgão julgador: RECORRENTE: TRABALHO E HONESTIDADE PARA SEGUIR EM FRENTE 19-PODE /
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-18

Inteiro teor:
20/11/2020
Número: 0600087-23.2020.6.16.0107

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 04/11/2020
Processo referência: 0600087-23.2020.6.16.0107
Assuntos: Inelegibilidade - Rejeição de Contas Públicas, Impugnação ao Registro de Candidatura,
Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vice-Prefeito, Eleições - Eleição Majoritária
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC nº 0600087-
23.2020.6.16.0107 (DRAP nº 0600086-38.2020.6.16.0107), que julgou improcedente o pedido da
Impugnação ao Registro de Candidatura do pré-candidato a Vice-Prefeito, Alcir Valentin Pigoso,
Partido Social Democrático, qualificado/a/s nos autos e, por conseguinte, deferiu seu pedido de
registro de candidatura para concorrer às Eleições 2020, para o cargo de vice-prefeito em Perola
D ́Oeste/PR, com número, opção de nome e partido requeridos. (Impugnação pela Coligação
Trabalho e Honestidade Para Seguir Em Frente ao registro de candidatura ao cargo de Vice-
Prefeito, para o pleito de 2020 do Sr. Alcir Valentin Pigoso, pela Coligação Política a Serviço da Paz
e da Vida, com fundamento no artigo 1º, inciso I, alínea g, da Lei complementar nº 64/90, alegando
que o impugnado exerceu o cargo de Prefeito em Pérola d ́Oeste e, nesta qualidade, teve suas
contas, referentes ao exercício financeiro de 2012, desaprovadas pela Tribunal de Contas do
Estado do Paraná no ano de 2013). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
TRABALHO E HONESTIDADE PARA SEGUIR EM FRENTE
19-PODE / 15-MDB / 12-PDT / 20-PSC (RECORRENTE)
HALLYNNE FRANCYELLE SPADA RANZAN (ADVOGADO)
BETANIA COMIN MIOLA (ADVOGADO)
FERNANDO LUIZ CHIAPETTI (ADVOGADO)
PEDRO SINHORI (ADVOGADO)
SEGIO SINHORI (ADVOGADO)
RODRINEI CRISTIAN BRAUN (ADVOGADO)
EWERTON LINEU BARRETO RAMOS (ADVOGADO)
ALCIR VALENTIN PIGOSO (RECORRIDO)
JOSE AUGUSTO PEDROSO (ADVOGADO)
JULIO CESAR HENRICHS (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
20076
766
19/11/2020 18:34 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 57.282

RECURSO ELEITORAL 0600087-23.2020.6.16.0107 – Pérola d'Oeste – PARANÁ
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator:
RECORRENTE: TRABALHO E HONESTIDADE PARA SEGUIR EM FRENTE 19-PODE /
15-MDB / 12-PDT / 20-PSC
- OAB/SC0036641
ADVOGADO: HALLYNNE FRANCYELLE SPADA RANZAN
- OAB/PR0099710
ADVOGADO: BETANIA COMIN MIOLA
- OAB/PR0030885
ADVOGADO: FERNANDO LUIZ CHIAPETTI
- OAB/PR57535
ADVOGADO: PEDRO SINHORI
- OAB/PR0040800
ADVOGADO: SEGIO SINHORI
- OAB/PR34640
ADVOGADO: RODRINEI CRISTIAN BRAUN
- OAB/PR0026366
ADVOGADO: EWERTON LINEU BARRETO RAMOS
RECORRIDO: ALCIR VALENTIN PIGOSO
- OAB/PR0042986
ADVOGADO: JOSE AUGUSTO PEDROSO
- OAB/PR0028210
ADVOGADO: JULIO CESAR HENRICHS
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL. IMPUGNAÇÃO. REGISTRO
CANDIDATURA.
VICE-
PREFEITO.
INELEGIBILIDADE. CONTAS ANUAIS.
PARECER PELA REJEIÇÃO. TRIBUNAL
DE
CONTAS
DO
ESTADO.
INELEGIBILIDADE.
NÃO
CONFIGURADA.
O
Poder
Legislativo
municipal
é
competente, de forma exclusiva, para o
julgamento das contas anuais do chefe
do Poder Executivo municipal. Inexistente
o julgamento pela Câmara, em que pese
o parecer do Tribunal de Contas pela
reprovação, a inelegibilidade não resta
configurada.
DECISÃO
Num. 20076766 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 19/11/2020 18:34:45
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111915562255200000019446792
Número do documento: 20111915562255200000019446792

A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 18/11/2020
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de impugnação ao registro de candidatura ao cargo de Vice-Prefeito,
para o pleito de 2020 de ALCIR VALENTIN PIGOSO ajuizada pela COLIGAÇÃO TRABALHO E
HONESTIDADE PARA SEGUIR EM FRENTE, com fundamento no artigo 1º, inciso I, alínea g,
da Lei complementar nº 64/90, alegando que o impugnado exerceu o cargo de Prefeito em
Pérola d ́oeste e, nesta qualidade, teve suas contas, referentes ao exercício financeiro de
2012, desaprovadas pela Tribunal de Contas do Estado do Paraná no ano de 2013.
Por sentença, o juízo a quo julgou improcedente a impugnação.
Irresignados, a impugnante recorreu, alegando, em síntese, que: (i) a decisão de
desaprovação ocorreu 2014 época em que o posicionamento do TSE e STF era no sentido de
que a rejeição das contas pelo Tribunal de Contas do Estado era suficiente para inelegibilidade;
(ii) as contas desaprovadas indicaram conduta dolosa e grave do gestor relativa à sonegação
de pagamento de contribuições previdenciárias; (ii) não consta medida judicial com finalidade
desconstitutiva do ato decisório.
Não foram apresentadas contrarrazões.
No seu parecer, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo
conhecimento e não provimento.
É o relatório.
VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi publicada em mural
eletrônico no dia 27/10/2020 e as razões foram protocoladas no dia 29/10/2020.
Intimado via mural eletrônico em 30/10/2020, o recorrido deixou de apresentar
contrarrazões.
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e
das contrarrazões, passando de plano à sua análise.
Mérito
Num. 20076766 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 19/11/2020 18:34:45
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111915562255200000019446792
Número do documento: 20111915562255200000019446792

Sustenta o recorrente que o recorrido estaria inelegível com fundamento no artigo
1º, inciso I, alínea g, da Lei complementar nº 64/90, uma vez que exerceu o cargo de Prefeito
em Pérola d ́oeste e, nesta qualidade, teve suas contas, referentes ao exercício financeiro de
2012, desaprovadas pela Tribunal de Contas do Estado do Paraná no ano de 2013.
A r t .
1 º
S ã o
i n e l e g í v e i s :
I
-
p a r a
q u a l q u e r
c a r g o :
g) os que tiverem suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas rejeitadas
por irregularidade insanável que configure ato doloso de improbidade administrativa, e por
decisão irrecorrível do órgão competente, salvo se esta houver sido suspensa ou anulada
pelo Poder Judiciário, para as eleições que se realizarem nos 8 (oito) anos seguintes,
contados a partir da data da decisão, aplicando-se o disposto no inciso II do art. 71 da
, a todos os ordenadores de despesa, sem exclusão de mandatários que
Constituição Federal
houverem agido nessa condição;
Acerca do julgamento das contas de exercício dos Prefeitos Municipais o
Supremo Tribunal Federal fixou entendimento, sob o sistema de repercussão geral, no sentido
de que compete à Câmara Municipal o cumprimento de tal mister, com o auxílio externo do
Tribunal de Contas:
Repercussão Geral. Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Competência da
Câmara Municipal para julgamento das contas anuais de prefeito. 2. Parecer técnico emitido
pelo Tribunal de Contas. Natureza jurídica opinativa. 3. Cabe exclusivamente ao Poder
4.
Legislativo o julgamento das contas anuais do chefe do Poder Executivo municipal.
Julgamento ficto das contas por decurso de prazo. Impossibilidade. 5. Aprovação das contas
pela Câmara Municipal.
. Possibilidade
Afastamento apenas da inelegibilidade do prefeito
de responsabilização na via civil, criminal ou administrativa. 6. Recurso extraordinário não
p
r
o
v
i
d
o
.
[RE 729744, Rel: GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 10/08/2016, ACÓRDÃO
ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 23.08.2017, não destacado no
original]
No caso dos autos, verifica-se que houve a emissão de Acórdão de parecer
prévio nº 68/16 pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná pela irregularidade das contas
em razão da falta de repasse de contribuições patronais para o INSS e outras. Nesse cenário,
de acordo com o mencionado precedente a competência para o julgamento definitivo das
contas e que poderia dar ensejo à inelegibilidade fica a cargo da Câmara Municipal, o que não
ocorreu.
Portanto, impõe-se a manutenção da sentença.
CONCLUSÃO
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE provimento.

Num. 20076766 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 19/11/2020 18:34:45
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111915562255200000019446792
Número do documento: 20111915562255200000019446792

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600087-23.2020.6.16.0107 - Pérola d'Oeste - PARANÁ - RELATOR:
DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: TRABALHO E HONESTIDADE PARA
SEGUIR EM FRENTE 19-PODE / 15-MDB / 12-PDT / 20-PSC - Advogados do(a) RECORRENTE:
HALLYNNE FRANCYELLE SPADA RANZAN - SC0036641, BETANIA COMIN MIOLA -
PR0099710, FERNANDO LUIZ CHIAPETTI - PR0030885, PEDRO SINHORI - PR57535, SEGIO
SINHORI - PR0040800, RODRINEI CRISTIAN BRAUN - PR34640, EWERTON LINEU BARRETO
RAMOS - PR0026366 - RECORRIDO: ALCIR VALENTIN PIGOSO - Advogados do(a)
RECORRIDO: JOSE AUGUSTO PEDROSO - PR0042986, JULIO CESAR HENRICHS - PR0028210
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento,
nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 18.11.2020.
Num. 20076766 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 19/11/2020 18:34:45
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111915562255200000019446792
Número do documento: 20111915562255200000019446792